Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733682-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CONCEICAO FERREIRA ALBENAZ AGRAVADO: TARCIZIO MIGUEL DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por TÂNIA CONCEIÇÃO FERREIRA ALBENAZ (ré), contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que, no Processo n.o 0707565-77.2020.8.07.0009, em que litiga com TARCÍZIO MIGUEL DE MENEZES, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos recebidos pela executada (ID 10458500 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30111289), a agravante, inicialmente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pede a reforma da decisão por serem impenhoráveis as verbas salariais, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e do artigo 7o, inciso X, da Constituição da República. Alega que após todos os pagamentos de empréstimos, aluguel, remédios, água e luz resta com o valor de R$2.191,50; assim, a penhora de 10% de seus rendimentos lhe causará lesões de difícil reparação. Sustenta que a penhora não poderia ser deferida antes da intimação da agravante. Defende que não cabe exceção à regra da impenhorabilidade de rendimentos. Ao fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, para afastar a penhora de qualquer percentual de seus rendimentos. Intimada para comprovar os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a agravante informou que os documentos que instruem o recurso comprovam a sua hipossuficiência. Relatados, decido. Inicialmente, não vislumbro os requisitos para deferir a gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso dos autos, a agravante é servidora pública e, conforme contracheque do mês de setembro colacionado aos autos (ID 30111296) tem rendimento bruto de R$8.535,90 e, líquido no valor de R$4.231,46, após os descontos legais e dos empréstimos contratados, e conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Por outro lado, quanto às despesas com medicamentos, verifica-se dos autos que não há prova atual da sua existência, eis que os receituários são datados de 2019 (ID 30111299 e 30111298). O alegado gasto com aluguel também não foi comprovado, sendo anexado um comprovante de transferência (ID 3011295) sem prova que se trata do pagamento de aluguel. Ademais significativa parte dos valores despendidos decorrem de dívidas voluntárias com empréstimos. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. Com efeito, conclui-se que a recorrente busca se isentar do pagamento das custas e, no caso de sucumbência, dos honorários advocatícios, utilizando-se, para esta finalidade, de pedido de gratuidade de justiça. Nesta perspectiva, a recorrente não faz jus ao benefício. Não se mostra, assim, viável a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pela agravante. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator